Tribunal: TJBA
Processo: 8161853-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161853-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
BENITO CID CONDE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). EFEITOS QUE SE ASSEMELHAM ÀS ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO ANTE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto contra sentença que indeferiu pedido de exclusão de registro de débito no SCR/BACEN e de condenação por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia ao consumidor quanto à inserção de débito no SCR/SISBACEN enseja exclusão do registro e indenização por danos morais, à luz da jurisprudência do STJ e da regulamentação do Banco Central.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira tem o dever legal de comunicar previamente o consumidor antes de inserir dados no SCR, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

4. A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a exclusão da anotação.
5. Havendo inscrição preexistente legítima, nos termos da Súmula 385/STJ, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inserção de débito no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço, ensejando a exclusão do registro. 2. Não cabe indenização por danos morais quando existente inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 385 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161853-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS e como apelada BRB BANCO DE BRASILIA SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR